Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO. ADAPTAÇÃO. LEI no 9.656/98.
I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não tem utilidade.
II – Apesar de antigo, o plano de saúde de titularidade da autora foi adaptado às regras da Lei no. 9.656/98. Assim, deve ser aplicado o percentual de reajuste previsto para novos planos.
III – Negou-se provimento ao recurso.